Tribunal: CARF
Processo: 11065.724309/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724309/2011-11
ACÓRDÃO
3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
CRÉDITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM
JULGADO. INDÉBITO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DA MEDIDA. ALCANCE.
O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição
não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela
Súmula 271 do STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
Impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional do
direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa,
de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá
aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos
anteriores à data da impetração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de
Despacho Decisório (fl. 85) que, com base em Parecer do Seort da DRF de Novo
Hamburgo, de no 381/2011, reconheceu em parte o direito creditório e
homologou compensação até o limite do crédito reconhecido, crédito esse
decorrente de sentença judicial transitada em julgado.
Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação (PER-DCOMP) que
instruem os autos indicam utilização de crédito de sucedida de PIS e COFINS do
período de março/1999 decorrente do processo judicial 1999.71.10.006052-3.
O Parecer em que fundado o Despacho Decisório consta de fls. 64/66 e foi
proferido nos termos seguintes:
A decisão judicial transitada em julgado em 25/08/2006, referente ao mandado
de segurança no 1999.71.10.006052-3, impetrado em 12/04/1999, declarou a
inexigibilidade do PIS e da COFINS apurada com base no art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98 (fl. 25).
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado e, em cumprimento ao
disposto no art. 51 da IN/SRF no 600/2005, a contribuinte formalizou Pedido de
Habilitação de Crédito Judicial no processo no 11065.100089/2007-50, o qual foi
deferido conforme Despacho DRF/NHO no 108/2007 de 27/03/2007 (fls. 23 e 33 a
34).
3. A fim de analisar os PER/DCOMPs (Pedido Eletrônico de Restituição e
Declarações de Compensação) a seguir relacionados, transmitidos após o
deferimento da habilitação, passou-se à análise da legitimidade do crédito de PIS
e de COFINS pleiteado no período de mar/1999, no valor total de R$ 95.642,59
(noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos), atualizado até mar/2007– planilhas às fls. 28 e 29.
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
3
4. A decisão proferida no Mandado de Segurança em epígrafe trata apenas de
declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei proferida em Acórdão do
STF (Supremo Tribunal Federal), não tendo sido reconhecido expressamente o
direito creditório à contribuinte.
5. A doutrina clássica no ordenamento tributário brasileiro atribuía somente às
sentenças condenatórias, dentre as sentenças cíveis, o caráter de título executivo
judicial. Sob os reflexos dessa doutrina, as sentenças meramente declaratórias
não eram aptas à execução.
6. Com a inovação trazida pelo art. 475-N, inciso I do CPC (Código de Processo
Civil), a seguir transcrito, restou ultrapassado o dogma do monopólio da
executividade às sentenças condenatórias. No novo contexto, a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que goza de eficácia executiva e,
portanto, pode ser objeto de compensação toda a sentença que, ao reconhecer a
existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos,
prestação e exigibilidade).
“Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação
de fazer, não-fazer, entregar coisa ou pagar quantia;
(...)”
7. Em relação ao mandado de segurança, entretanto, o exame da sentença nele
proferida deve ser feito a partir da análise da natureza executiva, combinada com
os enunciados das Súmulas no 213 do STJ e 269 e 271 do STF, cujos teores abaixo
se transcrevem:
Súmula STJ 213: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária”.
Súmula STF 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança”.
Súmula STF 271: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria”.
8. No contexto explanado verifica-se que a decisão judicial transitada em julgado
no Mandado de Segurança no 1999.71.010.006052-3 tem natureza mandamental,
específica desse tipo de ação, bem como possui eficácia executiva, pois contém os
elementos identificadores da obrigação devida, ou seja, os sujeitos, prestação e
exigibilidade, constituindo meio hábil para a declaração do direito à
compensação. Contudo, não produz efeitos pretéritos em relação aos
pagamentos efetuados anteriormente ao ajuizamento da ação, pois a cobrança de
tais valores seria inviável. Por conseguinte, não é possível a compensação de tais
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
4
créditos, não devendo ser considerados no cálculo de apuração do crédito, os
pagamentos efetuados anteriormente à data da impetração do Mandado de
Segurança.
9. Feitas as considerações acima, passa-se à apuração do valor do crédito a que a
contribuinte faz jus.
10. O direito creditório reconhecido na ação judicial no 1999.71.10.006052-3
decorre da diferença entre os valores pagos a título de contribuição para o PIS e
para a COFINS, considerando a base de cálculo como sendo a receita bruta, nos
termos do art. 3° da Lei no 9.718/98, e os valores devidos das mesmas
contribuições, considerando a base de cálculo como sendo o faturamento, de
acordo com as respectivas Leis Complementares nos 07/70 e 70/91.
11. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no
processo de habilitação no 11065.100089/2007-50, nos sistemas da RFB (Receita
Federal do Brasil) e mediante os Termos no 731/2011, no qual a empresa foi
intimada a apresentar cópia do balancete mensal que comprovasse o
faturamento no período pleiteado (fls. 36 a 59).
12. Para fins de apuração do crédito, em função da Súmula STF 271, que não
reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de
segurança, foi desconsiderado o pagamento de COFINS referente à competência
de mar/1999, efetuado em 09/04/1999, anteriormente à data em que a ação foi
impetrada, ou seja, 12/04/1999 (fl. 30). Assim, apurou-se o crédito somente em
relação à contribuição para o PIS, no mês de mar/1999, cujo pagamento foi
efetuado após a propositura da ação judicial.
13. O valor devido de PIS calculado pela contribuinte foi confrontado com o valor
obtido quando aplicada a alíquota de 0,65% sobre o faturamento mensal
recomposto, tal como definido pela decisão judicial, obtido através do Balancete
Mensal, não tendo sido encontrada divergência significativa.
14. Já o valor pago a título de contribuição para o PIS (cód. 8109) foi obtido nos
sistemas da RFB (fl. 31).
15. Foi efetuado o encontro de contas entre o valor pago e o devido, e,
posteriormente, atualizado pela SELIC até mar/2007, o saldo do pagamento,
apurando-se o crédito de R$ 17.032,24 (dezessete mil, trinta e dois reais e vinte e
quatro centavos). Ver Demonstrativos de Vinculação e de Saldo de Pagamento(fls.
60 e 61).
16. A contribuinte transmitiu, além de Declarações de Compensação (DCOMP),
Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), com lastro no crédito em análise (fls.
03 a 06).
17. Entretanto, a decisão judicial transitada em julgado apenas declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o § 1o da Lei no 9.718/98, sem mencionar a
possibilidade de compensação ou restituição administrativa.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
5
18. Como já explicado anteriormente, a sentença transitada em julgado no
Mandado de Segurança em análise possui natureza mandamental e executiva,
constituindo-se, portanto, em título judicial passível de execução via precatório,
conforme art. 100, caput, da Constituição Federal de 1988, ou, alternativamente,
possibilita a compensação do indébito com créditos tributários, com fundamento
no caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que se
transcreve (respaldada nos arts. 170 e 170-A do CTN):
...
19. Diferentemente da compensação, inexiste lei autorizadora de restituição, na
via administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial. Assim, é de se
entender que o art. 100 da Constituição Federal de 1988 não permite a execução
de sentença por forma diferente do precatório. Portanto, nas hipóteses em que a
sentença judicial transitada em julgado conferir à contribuinte um título executivo
judicial, esta poderá optar pela compensação ou pela restituição via precatório,
não sendo possível a restituição administrativa.
20. Ante o exposto e com base no artigo 295 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU
de 23 de dezembro de 2010, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação
do Imposto de Renda, INDEFIRO os Pedidos de Restituição transmitidos (fls. 03 a
06), porém, RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO objeto da ação
judicial no 1999.71.10.006052-3, no valor de R$ 17.032,24 (dezessete mil, trinta e
dois reais e vinte e quatro centavos) atualizado pela SELIC até mar/2007, para
HOMOLOGAR as compensações dos débitos constantes nas DCOMPs analisadas
às fls. 07 a 22, até o limite do valor do crédito ora reconhecido e NÃO
HOMOLOGAR as compensações dos débitos que ultrapassarem o limite. Informo
ainda que, conforme cópia da tela extraída do sistema de controle de crédito às
fls. 62 e 63, as DCOMPs relacionadas foram admitidas. Logo, não foi constatada a
situação de “DCOMP não declarada”, conforme hipóteses elencadas no § 3o do
art. 74 da Lei 9.430/96.
...
No Despacho de fls. 85 foi indicado o resultado de apreciação de cada PER-
DCOMP:
(...)
Cientificada por via postal em 20/10/2011 (fls. 88/89), a Interessada apresentou
em 18/11/2011, Manifestação de Inconformidade de fls. 90/97, acompanhada de
documentos, com as razões a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos assevera que: a não homologação de parte da compensação foi
fundamentada no entendimento de que o Mandado de Segurança “não produz
efeitos pretéritos em relação aos pagamentos efetuados anteriormente ao
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
6
ajuizamento da ação”, assim só poderia ser homologada a compensação dos
valores pagos após a impetração do mandamus.
A título do Direito, assevera que cinge-se a controvérsia aos efeitos da decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.71.10.006052-3, que
declarou inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, conforme restou
consignado no dispositivo do Recurso Extraordinário, que assim reproduz:

Discorda da interpretação feita no Despacho Decisório à Súmula 271 do STF,
argumentando que:
A medida judicial teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade da
referida lei, para posterior compensação na forma do art. 74 da Lei 9.430/96. O
que não implicou em utilização do Mandado de Segurança para fins de execução
dos valores pagos indevidamente, mesmo porque este tratou de matéria
eminentemente de direito, para que fossem afastados os óbices impostos pelo
Fisco para o aproveitamento dos valores.
Declarada a inconstitucionalidade da lei e, consequentemente, que os valores
pagos em atendimento a mesma são indevidos, fica reconhecida a possibilidade
de o contribuinte reaver os valores na forma de compensação na via
administrativa, como requerido pela ora manifestante. Este entendimento foi,
inclusive, objeto de recente súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
menciona:

O aproveitamento dos valores pagos indevidamente ocorreu na forma
administrativa, após o Poder Judiciário ter reconhecido que tais valores haviam
sido pagos indevidamente, posto que, somente após a declaração do direito é que
ocorreu a compensação, não mais na esfera judicial, mas na via administrativa.
Dessa forma, o que se pretendeu a impetração do Mandado de Segurança foi o
reconhecimento do direito do contribuinte e não um pleito no próprio processo
judicial.
Observem que em nenhum momento a manifestante pleiteou a cobrança dos
valores no próprio processo judicial, tanto que tal procedimento, por óbvio,
implicaria em ofensa à Súmula no 269 do STF. A procedência no mandamus
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
7
viabiliza que o contribuinte possa apurar, em procedimento apartado e
administrativo tais valores que foram indevidamente recolhidos, para que
proceda, como exposto, em autos apartados e no âmbito administrativo a
pedidos de compensação, como no caso em apreço. Tal não implica em uma
execução de repetição de indébito no processo do mandado de segurança,
tratam-se de atos totalmente distintos.
Justamente pelo exposto que, após o trânsito em julgado na medida judicial, a
contribuinte postulou a compensação dos créditos junto à Receita Federal do
Brasil, sendo facultado à fiscalização avaliar a correção do acerto de contas
realizado. Esta é mais uma diferença, pois caso a empresa almejasse utilizar o
mandado de segurança como forma de execução no processo, teria de liquidar,
perante o próprio Poder Judiciário, os valores que entendesse devidos, e
discutilos no mesmo, para obter a homologação judicial da liquidação dos valores
com seu posterior pagamento, não sendo o caso em tela, pois a empresa o fez de
forma bem diversa, liquidando individualmente pela habilitação, e submetendose
ao crivo da avaliação da própria Receita Federal do Brasil. Veja-se que se tratam
de procedimentos muito diversos, de natureza jurídica exponencialmente
opostas, razão pela qual não subsiste, data vênia, o entendimento firmado no
despacho decisório ora em questão.
Assim, pode-se concluir que a homologação das compensações objeto do
presente processo administrativo, longe está de ofender as Súmulas no 269 e 271
do Supremo Tribunal Federal, ao revés, está a respeitá-las.
Nesse sentido, também, temos a súmula no 213 do STJ, a qual dispõe no sentido
apenas de compensação, como até aqui exposto:
“SÚMULA 213 STJ: O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária”.
Menciona julgado do STJ do qual destaca:

E continua expondo que:
... no caso concreto, como se observa dos documentos os quais geraram o
despacho decisório em comento, a manifestante procedeu a atos administrativos
totalmente diversos, liquidando e buscando seu direito patrimonial na via
administrativa, submetendo-se ao crivo da fiscalização quanto aos valores e a
forma de aproveitamento, e não pela via judicial de liquidação e requerimento de
pagamento, o qual, por lógica, e como bem demonstrado, somente caberia em
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
8
uma de via ordinária com sua posterior execução, procedimento este que longe
está da forma empregada pela ora manifestante.
Finaliza formulando pedido de recebimento da Manifestação de Inconformidade e
de reforma do Despacho Decisório com homologação integral das compensações
declaradas nos PER/DCOMP que assim identifica:

E, ainda, assim identifica os documentos que instruem a Manifestação de
Inconformidade.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-89.497 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-89.497 - 11a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 11 de dezembro de 2018
Processo 11065.724309/2011-11
Interessado CONSERVAS ODERICH S/A.
CNPJ/CPF 97.191.902/0001-94
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. AÇÃO JUDICIAL.
Apresentada Declaração de Compensação com crédito originado de ação judicial,
injustificável a pretensão da Interessada de não se submeter aos efeitos do tipo
de ação proposta, previstos em Súmula Judicial, em relação a aspectos ausentes
da discussão e da decisão transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, reproduzindo em síntese,
os mesmos argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
9
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não
reconheceu o direito creditório.
Mérito
1. Da não aplicabilidade da súmula 271 do STF ao caso / Da possibilidade de
habilitação dos créditos anteriores à impetração do mandamus
Aduz a Recorrente acerca da não aplicabilidade da súmula 271 do STF:
(...) resta clara a inaplicabilidade da Súmula 271 do STF ao presente caso, estando
o procedimento adotado pelo contribuinte em consonância com a legislação
tributária e jurisprudência pátria, uma vez que permitida a compensação de
créditos tributários ainda não atingidos pela prescrição, não implicando em
concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.
Dessa forma, pode-se inferir que, no presente caso, como referido no próprio
relatório do acórdão ora recorrido e na certidão nele colacionada, o contribuinte
se valeu de Mandado de Segurança com o objetivo de que fosse declarada
inconstitucional a modificação da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos
do art. 3o, §1o, da Lei 9.718/1998, para posterior compensação na forma do art.
74 da Lei 9.430/96.
Disso, depreende-se que o Mandado de Segurança não foi impetrado visando
execução de valores pagos indevidamente, até porque caso o contribuinte
almejasse discutir e pleitear em via de mandado de segurança repetição de
indébito, tal pleito seria de pronto rechaçado, haja vista a natureza jurídica deste
tipo de ação, bem como, por conseguinte, sua sistemática. A medida judicial
tratou apenas de matéria eminentemente de direito.
Declarada a inconstitucionalidade da lei e, consequentemente, que os valores
pagos em atendimento a mesma são indevidos, fica reconhecida a possibilidade
de o contribuinte reaver os valores na forma de compensação na via
administrativa, como requerido pela Recorrente.
Este entendimento é, inclusive, objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:
Súmula 461/STJ O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
A tentativa do aproveitamento dos valores pagos indevidamente ocorreu na
forma administrativa, após o Poder Judiciário ter reconhecido que tais valores
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
10
haviam sido pagos indevidamente, posto que, somente após a declaração do
direito é que ocorreu a compensação, não mais na esfera judicial, mas na via
administrativa.
Dessa forma, o que se pretendeu com a impetração do Mandado de Segurança foi
o reconhecimento do direito do contribuinte e não um pleito de restituição no
próprio processo judicial.
Observem que em nenhum momento a Recorrente pleiteou a cobrança dos
valores no próprio processo judicial, tanto que tal procedimento, por óbvio,
implicaria em ofensa à Súmula no 269 do STF.
A procedência no mandamus viabiliza que o contribuinte possa apurar, em
procedimento apartado e administrativo tais valores que foram indevidamente
recolhidos, para que proceda, como exposto, em autos apartados e no âmbito
administrativo a pedidos de compensação, como no caso em apreço. Tal não
implica em uma execução de repetição de indébito no processo do mandado de
segurança, tratam-se de atos totalmente distintos.
Justamente pelo exposto que, após o trânsito em julgado da medida judicial, a
contribuinte postulou a compensação dos créditos junto à Receita Federal do
Brasil, sendo facultado à fiscalização avaliar a correção do acerto de contas
realizado.
Esta é mais uma diferença, pois caso a empresa almejasse utilizar o mandado de
segurança como forma de execução no processo, teria de liquidar, perante o
próprio Poder Judiciário, os valores que entendesse devidos, e discuti-los no
mesmo, para obter a homologação judicial da liquidação dos valores com seu
posterior pagamento, não sendo o caso em tela, pois a empresa o fez de forma
bem diversa, liquidando individualmente pela habilitação, e submetendo-se ao
crivo da avaliação da própria Receita Federal do Brasil.
Súmula 269 STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança.” Veja-se que se tratam de procedimentos diversos, de natureza jurídica
exponencialmente opostas, razão pela qual não subsiste, data vênia, o
entendimento firmado no acórdão recorrido.
Assim, a homologação das compensações, objeto do presente processo
administrativo, longe está de ofender as Súmulas no 269 e 271 do Supremo
Tribunal Federal, ao revés, está a respeitá-las.
Do acima disposto, pode-se concluir que consequência lógica da legislação
tributária é que não se pode discutir/cobrar valores através de mandado de
segurança, apenas aproveitar valores via compensação.

Alega sobre a possibilidade de habilitação dos créditos anteriores à impetração do
mandamus:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
11
Assim sendo, tendo em vista a legitimidade dos créditos pleiteados pela ora
Recorrente, com fulcro me decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal
Federal reconhecimento a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
evidente que todos os valores recolhidos pela Contribuinte em decorrência do
dispositivo ora inconstitucional, caracteriza-se como pagamento indevido,
possibilitando a habilitação do crédito e a compensação dos valores
indevidamente pagos, desde a publicação do dispositivo inconstitucional.
Nesta seara, há de se referir que o art. 168, inciso I, c/c art. 165, ambos do CTN e
abaixo transcritos, é claro em prever que o prazo para se repetir valor pago
indevidamente ou a maior é de 5 (cinco) anos, a contar a extinção do crédito
tributário, e, assim, o tributo pago indevidamente ou a maior em março de 1999,
poderia ser pleiteado até março de 2004.
Vejamos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
(...)Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifo nosso)
O fato de o Mandado de Segurança ter sido impetrado em março de 1999, não
implica na impossibilidade de a Contribuinte aproveitar os créditos decorrentes
do pagamento indevido havido anteriormente ao Mandamus, via compensação,
respeitado o prazo cinco de anos, previsto nos dispositivos supra colacionados.
Ora, impedir a compensação destes créditos implicaria em locupletamento do
Estado, na medida em que o direito creditório decorre da inconstitucionalidade da
norma desde a sua constituição, o que implica dizer que todo o valor pago pela
Contribuinte, em decorrência do alargamento indevido da base de cálculo das
contribuições sociais promovida pela lei declarada inconstitucional, fora indevido.
Não restam dúvidas de que a Recorrente não só possui o direito de compensar os
valores recolhidos a título de PIS e COFINS desde o momento da impetração do
mandado de segurança, como também teria o direito de compensar valores
recolhidos indevidamente em períodos anteriores a este, desde que dentro do
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
12
prazo prescricional, o qual atinge, inclusive, a publicação do dispositivo declarado
inconstitucional.
Observa-se, assim, que o pressuposto empregado na decisão combatida, emprega
dispositivos os quais tratam de procedimentos adotados perante o Poder
Judiciário, ou seja, caso a empresa almejasse discutir e pleitear em via de
mandado de segurança repetição de indébito, bem como utiliza essa
argumentação para restringir o direito creditório da Contribuinte no tempo, o que
não se sustenta.
Isto porque, uma vez que, repisa-se, o mandamus não foi utilizado para fins de
buscar efeitos patrimoniais quaisquer, muito menos pretéritos, mas sim para
declarar a inconstitucionalidade da norma então vigente, a qual, consequentemente, uma vez declarada inconstitucional, implica no
reconhecimento de que os recolhimentos havidos decorrentes desta,
caracterizam-se como pagamentos indevidos, enseja a possibilidade de
requerimento de habilitação de crédito e posterior compensação.
Repisa-se, a Recorrente procedeu a habilitação do crédito de forma correta, em
conformidade com a legislação vigente à época, submetendo-se ao crivo da
fiscalização quanto aos valores e a forma de aproveitamento, motivo pelo qual,
uma vez habilitado o crédito, este pode ser objeto de compensação, tal e qual
como requerido pela Contribuinte.

Sustenta a DRJ:
Vê-se que, de acordo com a certidão acima mencionada, o pedido formulado
judicialmente é de reconhecimento do direito de continuar recolhendo a Cofins e
o PIS sem as alterações introduzidas pela Lei 9.718/98.
Não consta, do pedido refletido na Certidão, referência alguma ao período para o
qual a Impetrante pretendeu exonerar-se da obrigatoriedade de recolher PIS e
COFINS com as inovações da Lei no 9.718, de 1998. E, em sua Manifestação de
Inconformidade, nada comprova a Interessada no sentido de que tenha sido
objeto da discussão e de decisão judicial o período de abrangência do
questionamento discutido judicialmente.
Nessas circunstâncias, ausente especificação no título judicial do período de
abrangência do indébito discutido, bem como não comprovada pela Interessada
que a questão do período e de prazos foi discutida no âmbito da ação judicial, não
se identifica motivação para afastar o entendimento fiscal de aplicação da Súmula
271 do STF no sentido de que Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Assim, eventual pretensão da Interessada de utilizar crédito de período pretérito
ao Mandado de Segurança dependeria de apresentação de DCOMP específicas,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
13
sem indicação da origem em ação judicial, e com observância de prazos e
condições estabelecidas na legislação.
Por sua vez, as DCOMP em questão, em que utilizados créditos decorrentes da
Ação Judicial, especificamente do Mandado de Segurança distribuído sob no
1999.71.10.006052-3, têm sua análise restrita ao que estabelecido na decisão
transitada em julgado. E, reprise-se, ausente, em tal decisão, delimitação de
períodos e prazo, a utilização de eventual crédito submete-se à observância dos
efeitos da ação judicial entre os quais aquele estabelecido na Súmula 271 do STF.

Pois bem, dito isto, da análise dos autos verifica-se que a Súmula n° 271 do STF tem
como suporte a decisão proferida no Agravo em Mandado de Segurança no 31.690, relator
Ministro Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 11/02/2014, cujo teor encontra-se identificado no
sítio do Supremo Tribunal Federal (STF) nos seguintes termos:
Impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de
segurança Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de
"efeito retroativo a dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora
questionado, que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do
mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde
que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da
impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem
mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais produzidos em
momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são
alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve a Lei 12.016/2009,
cujo art. 14, § 4o, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que "O
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta
ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente
às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na
realidade, essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei
5.029/1966 (art. 1o), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial
consubstanciada na Súmula 271 desta Suprema Corte, (...)2 . (destaques nossos)

Da leitura da decisão proferida no Agravo em Mandado de Segurança no 31.690
supracitada, conclui-se que o entendimento adotado pela DRJ acerca do alcance da súmula 271
tem suporte na jurisprudência do STF.
Entretanto, destaque-se que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do EREsp no 1.770.495/RS unificou o entendimento entre as turmas de direito público
do Tribunal e admitiu a possibilidade de serem compensados os tributos pagos indevidamente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
14
antes da impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação, desde
que ainda não atingidos pela prescrição, a saber:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.770.495 - RS (2018/0258035-
7)RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA EMBARGANTE : INDUSTRIA DE
VINAGRES PRINZ LTDA ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL E OUTRO(S) -
RS040911 ALEXANDRE EIRAS DOS SANTOS - RS088840 FELIPE CORNELY -
RS089506 JONATHAN ÁLEX KRZYZANIAK - RS092898 EMBARGADO : ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR : LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN E
OUTRO(S) - RS049394 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ.
VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA
PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a
declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ,
tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos
posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro
de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.
2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos
anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em
produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto
que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte,
provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de
determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte
e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente
ao impetrante.
3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança
interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de
indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir
que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à
compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que,
quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente
a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.
4. Embargos de divergência providos.

O posicionamento de ambas as turmas do STJ soluciona a questão controvertida
nos autos e está em dissonância frontal com o posicionamento adotado pela DRJ. Veja-se que a
interpretação das turmas do STJ — além de se aproximar de uma interpretação autêntica, no
sentido técnico do termo —, mesmo que não seja vinculante, reflete um entendimento
aprofundado do sistema jurídico.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
15
Assim, considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que,
pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do
exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte
que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos
recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração, conforme entendimento do STJ, de
fato possui a Recorrente o direito de compensar os valores recolhidos a título de PIS e COFINS
desde o momento da impetração do mandado de segurança, como também tem o direito de
compensar valores recolhidos indevidamente em períodos anteriores a este, no caso dos autos o
período de março de 1999.
Nesse sentido, a Câmara Superior deste Conselho já se manifestou, a saber:
Acórdão (9303-015.990)
Número do Processo 11020.721112/2010-66
Contribuinte RIO GRANDE ENERGIA SA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 12/09/2024
Relator(a)VINICIUS GUIMARAES No
Acórdão 9303-015.990 Tributo / Matéria Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente Vinicius Guimaraes – Relator Assinado Digitalmente Regis
Xavier Holanda – Presidente Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004 MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724309/2011-11
16
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/02/1999 a
30/11/2002 MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.

Conclusão
Assim, diante todo exposto acima, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito a compensação dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS anteriores a
impetração do mandado de segurança, no caso dos autos o período de março de 1999.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 196
DF CARF MF
Original